Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701391-60.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHELE CARDOSO BOTELHO RECORRIDO: RAFAEL LOLLI DOELINGER D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. art. 5°, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Em análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo e da impugnação à gratuidade de justiça apresentada (id 40711951), verifica-se que a recorrente reside em bairro nobre de Brasília. Em pesquisa realizada na rede mundial de computadores, verifica-se que o endereço no qual reside a recorrente é de alto padrão, de forma que não pode ser considerada hipossuficiente para os fins de concessão da gratuidade de justiça. Indefiro, portanto, o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F